Tribunal: TJMT
Processo: 0019023-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019023-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAUSER BENEDITO SILVA LIMA - CPF: 007.251.571-60 (APELANTE), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - CPF: 725.072.841-53 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019023-64.2016.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para configurar a extinção do processo em decorrência do abandono da causa, depois de instaurada a relação processual e oferecida a contestação, é necessário requerimento do réu, conforme estabelece o art. 485, §6o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019023-64.2016.8.11.0041

APELANTE: FAUSER BENEDITO SILVA LIMA

APELADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Condenação em Danos Morais c.c Tutela Antecipada n. 0019023-64.2016.8.11.0041, Código 1120524 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Fauser Benedito Silva Lima.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais ajuizada por Fauser Benedito Silva Lima em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá),
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido.

APELO
: o apelante sustenta a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porque não havia diligência e nem medida que devesse tomar para que o processo tivesse andamento.

Sustenta ainda a falta de sua intimação pessoal para se manifestar no feito, assim como não houve pedido da parte adversa para a extinção do processo, consoante a Súmula 240 do STJ.

Assim, ao fundamento de ser indevida a extinção do processo por abandono, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença impugnada, a fim de que seja dado regular andamento ao processo

CONTRARRAZÕES
: Id. 126398891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019023-64.2016.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Fauser Benedito Silva Lima.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais ajuizada por Fauser Benedito Silva Lima em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá),
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido.

A lide advém de suposta troca de unidade imobiliária adquirida na planta, em que supostamente o autor teria adquirido o imóvel situado na Avenida FO, Quadra A11, Lote 08, em Cuiabá-MT, todavia, teria recebido as chaves de outra unidade, localizada na Avenida FO, Quadra A11, Lote 18. Assim, objetiva a alteração da descrição e características do imóvel objeto da compra e venda e da garantia fiduciária, no tocante ao número do lote.

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença que extinguiu o feito, por abandono da causa, por conseguinte, saber se houve intimação pessoal da parte autora e o requerimento da parte adversa.

Consta do curso processual que foram apresentadas a contestação e a impugnação, bem assim que processo retornou da Justiça Federal, em razão de ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
da Caixa Econômica Federal.

Nota-se que em 24 de outubro de 2019 foi determinada nova intimação do autor para se manifestar, considerado que já havia sido realizada a citação da parte adversa (Id. 126398881 – pág. 69), decisão que foi disponibilizada no DJe n. 10609 de 30/10/2019 e publicada no dia 31/10/2019, cujo decurso de prazo foi certificado em 26 de novembro de 2019 (Id. 126398881 – pág. 71).

Ato continuo, foi determinada a intimação pessoal do autor, por Oficial de Justiça, e via DJe, para informar o interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (Id. 126398881 – pág. 72).

Verifica-se que em 23 de janeiro de 2020, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o autor Fause Benedito da Silva foi intimado pessoalmente na data de 22/01/2020 (certidão - Id. 126398882 – pág. 2).

Nota-se ainda que em 18 de agosto de 2021 foi novamente certificado o decurso de prazo da intimação da parte autora (certidão – Id. 126398885 - pág. 1).

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção do processo por abandono (Id. 126398886 – pág. 1).

Do contexto fático acima narrado, tem-se que houve a regular intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa de que a inércia ensejaria a extinção do processo.

Sucede que, apesar de a parte autora ter sido devidamente intimada, pessoalmente e por meio de seu advogado, para configurar a extinção do processo em decorrência do abandono da causa, depois de instaurada a relação processual e oferecida a contestação, é necessário requerimento do requerido, conforme estabelece o art. 485, §6o, do CPC, veja:

“§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO PROCURADOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO
– NECESSIDADE DE REFORMA DA R. SENTENÇA. Para que o processo seja extinto por abandono, é necessária a intimação pessoal da parte com a advertência expressa da penalidade de extinção.
Conforme previsão do §6o, do art. 485, do CPC, nos casos em que já tiver sido oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Ausente tal requerimento, não há falar em extinção do feito
. (TJMG – APELAÇÃO CÍVEL AC 1.0000.16.051035-0/003 Relator(a) Des.(a) Alberto Henrique, 13a Câmara Cível, Data de Julgamento 29/04/2021, Data da publicação: 30/04/2021).

Realça-se, ademais, que há muito se encontra
sumulado
o entendimento
pelo STJ (Súmula 240).

Desse modo, impõe-se desconstituir a sentença, considerado que não houve requerimento da parte requerida para a extinção por abandono, mesmo após devidamente formada a relação processual.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por Fause Benedito da Silva
,
a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022